Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. ERRO MATERIAL. NATUREZA MISTA DAS DECISÕES DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo sentenciado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que revogou a progressão ao regime semiaberto, bem como as autorizações para trabalho externo e saídas temporárias.
2. A decisão inicialmente concessiva se baseou em dado incorreto do Relatório de Situação Processual Executória, posteriormente corrigido para indicar que o requisito objetivo para a progressão somente se completaria em data posterior.
3. Após atualização do relatório, o Juízo da Execução acolheu pedido ministerial e reconduziu o sentenciado ao regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a revogação da progressão de regime, fundada na correção de erro material nos cálculos de pena, viola a coisa julgada, a preclusão ou configura reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Juízo da Execução Penal pode corrigir erro material nos cálculos da pena, de ofício ou mediante provocação, desde que não haja alteração do título condenatório.
2. As decisões proferidas na execução penal possuem natureza mista, administrativa e jurisdicional, o que autoriza sua revisão quando verificado equívoco fático ou de cálculo, não havendo preclusão ou violação à coisa julgada.
3. A progressão anteriormente concedida se baseou em informação incorreta do relatório de execução, fato reconhecido após retificação, sendo legítima sua revogação para adequar a execução aos dados corretos.
4. A revisão da decisão não configura reformatio in pejus, pois não promove agravamento da situação jurídica, apenas corrige premissa material equivocada.
5. A execução penal é regida pela cláusula de mutabilidade contínua, o que permite a revisão de decisões diante de alterações na situação fática ou jurídica.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a revogação de benefícios concedidos por erro material, sem afronta às garantias processuais do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "O Juízo da Execução Penal pode corrigir erro material nos cálculos da pena, independentemente de provocação, desde que não altere o título condenatório."
2. "A revogação de progressão de regime concedida com base em premissa equivocada não caracteriza reformatio in pejus, por se tratar de correção de erro material."
3. "A execução penal admite a revisão de decisões diante da atualização do contexto fático ou jurídico."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 112, VII, da LEP.
Art. 2o, §2o, da Lei 8.072/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 471.421/RS, Quinta Turma (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
STJ, AgRg no HC 514.658/MG, Quinta Turma (Rel. Min. Jorge Mussi).
TJDFT, Acórdão 1809572, 1a Turma Criminal.
TJDFT, Acórdão 1993114, 3a Turma Criminal.
TJDFT, Acórdão 1991576, 3a Turma Criminal.